Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. “SNIPER”. PESQUISAS POR MEIO DOS DEMAIS SISTEMAS INFORMATIZADOS JÁ EFETUADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO FORMULADO PELA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos.
2. A ferramenta aludida é exclusiva para utilização por membros do Poder Judiciário, a partir de decisão de quebra de sigilo proferida em processo judicial, por permitir a visualização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.
3. No caso em análise é possível verificar que já foram promovidas diversas pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo singular. 3.1. Com efeito, diante das circunstâncias constatadas no caso em exame, é razoável a percepção, externada pelo Juízo singular, no sentido de que "é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper".
5. Recurso conhecido e desprovido.